Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: NILO SILVA THE PONTES EXECUTADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0736686-09.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Tulio Zanina Costa para reconhecer o excesso de execução de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e fixar honorários advocatícios de dez por cento (10%) sob o valor do excesso (id 189610636 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Tulio Zanina Costa, Rivelino Mendes de Lacerda e Ricardo Machado Reis para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator